Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CHECHE PÚBLICA. MATRÍCULA. DIREITO À EDUCAÇÃO. DIREITO À ISONOMIA. COLISÃO ENTRE PRINCÍPIOS. LISTA DE ESPERA.

1. A matrícula de criança em creche pública deve observar a lista de espera, em respeito ao princípio da isonomia. Não há prevalência absoluta de princípios no plano abstrato. O julgador deve definir qual dos interesses prevalece no caso concreto, em caso de colisão entre princípios.

2. A lista de espera é elaborada por profissionais da área, considerando critérios de risco pessoal, social, nutricional, com prioridade para crianças de família com menor renda e filhos de mães trabalhadoras. O Poder Judiciário deve agir com cautela ao intervir nas políticas públicas, sem desconsiderar a realidade social das crianças.

3. Apelação desprovida.